Tribunal: TJDFT
Processo: 0705799-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705799-30.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SOLARIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS S.A. RECORRIDO: PRO SOLUTO TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. EMENDA À INICIAL. NOVA PETIÇÃO. ADEQUAÇÃO AO NOVO PROCEDIMENTO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. 1. O artigo 321 do Código de Processo Civil prevê que o juiz ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 da Lei Processual Civil, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, oportunizará que a parte emende a petição inicial. 2. O deferimento da conversão do feito monitório em ação de cobrança enseja apresentação de nova petição inicial para adequação ao novo procedimento. 3. O não cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial dispensa a intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, à luz do §1o do art. 485 do CPC. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 4o, 5o, 319, 321 e 485, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a extinção do feito, ao argumento de que não teria havido inércia da insurgente, a qual não teria deixado de cumprir a diligência que lhe incumbia, diante da apresentação da emenda de ID 62290560. Ademais, assevera que seria cabível a intimação pessoal da parte e a abertura do prazo de 5 (cinco) dias para sanar eventual vício. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TRF 3a Região e do TJDFT. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto ao recurso especial, de início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 5o, 319, 321 e 485, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, I, e 321, parágrafo único, ambos do CPC. A petição apresentada pela apelante limitava-se a expor as razões fáticas e jurídicas que possibilitavam o deferimento do pedido de conversão, mas não apresentou uma petição formal adequada ao novo rito processual, ou seja, não apresentou uma petição da ação de cobrança. Por fim, quanto ao argumento da necessidade de intimação pessoal nos termos do artigo 485, §1o do CPC, como bem salientado pela Defensoria Pública, tal prerrogativa não se aplica à hipótese de indeferimento da petição de inicial previsto no inciso I do citado artigo, conforme expressa disposição de seu parágrafo primeiro, in verbis: (....). Portanto, na hipótese do inciso I, não há necessidade de intimação pessoal. Verifica-se, ainda, que a certidão de disponibilização da decisão no DJE ocorreu em 25/8/2020, e a certidão de transcurso de prazo se deu em 28/9/2020. Assim, o advogado da parte autora tomou conhecimento da decisão judicial (ID 33899206 - Pág. 3/4). Desta forma, impõe-se o indeferimento da petição inicial quando a parte, regularmente intimada, deixa de atender à determinação judicial de emenda, não apresentado a petição inicial para adequação à conversão da ação monitória em procedimento comum, como ocorreu no caso. Assim, a inércia da parte autora em apresentar a petição inicial da ação de cobrança ocasionou a correta extinção da ação por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (ID 33899206 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial’” (AgInt no REsp 1946336/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta transgressão ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024